Tribunal: TJSP
Processo: 1000271-11.2015.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ção de benefício – Pensão por morte de beneficiário – Companheira que não foi incluída como dependente pelo participante falecido – Benefício que está sendo pago a esposa e filhos indicados – Existência de expressa vedação contratual de inclusão simultânea de dois cônjuges ou companheiras(os) como beneficiários – Prevalência da indicação feita pelo participante – Reconhecimento da dependência econômica da autora pela Previdência Social e concessão de benefício previdenciário do INSS que não autoriza a suplementação postulada – RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000271-11.2015.8.26.0246; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilha Solteira - 2a Vara; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Ilha Solteira

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

09/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – Inocorrência – Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC – MÉRITO – Suplementação de benefício – Pensão por morte de beneficiário – Companheira que não foi incluída como dependente pelo participante falecido – Benefício que está sendo pago

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – Inocorrência – Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC – MÉRITO – Suplementação de benefício – Pensão por morte de beneficiário – Companheira que não foi incluída como dependente pelo participante falecido – Benefício que está sendo pago a esposa e filhos indicados – Existência de expressa vedação contratual de inclusão simultânea de dois cônjuges ou companheiras(os) como beneficiários – Prevalência da indicação feita pelo participante – Reconhecimento da dependência econômica da autora pela Previdência Social e concessão de benefício previdenciário do INSS que não autoriza a suplementação postulada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000271-11.2015.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP, é apelada RITA DE CACIA BOAVENTURA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
2
Voto no 30077
Apelação no 1000271-11.2015.8.26.0246
Comarca: Ilha Solteira - 2a Vara
Apelante: Fundação CESP
Apelada: Rita de Cácia Boaventura
Juiz 1a Inst.: Dr. André Luiz Tomasi de Queiroz
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO

PREVIDÊNCIA
PRIVADA

AÇÃO
DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA

PRELIMINAR

NULIDADE
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA

Inocorrência

Inexistência de violação ao art. 489, § 1o, do CPC MÉRITO
Suplementação de benefício Pensão por morte de beneficiário
Companheira que não foi incluída como dependente pelo
participante falecido Benefício que está sendo pago a esposa
e filhos indicados Existência de expressa vedação contratual
de inclusão simultânea de dois cônjuges ou companheiras(os)
como beneficiários
Prevalência da indicação feita pelo
participante Reconhecimento da dependência econômica da
autora pela Previdência Social e concessão de benefício
previdenciário do INSS que não autoriza a suplementação
postulada RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FUNDAÇÃO CESP contra a r. sentença de fls. 417/423 que, nos autos da
ação declaratória com pedido de cobrança promovida por RITA DE CÁCIA
BOAVENTURA, julgou procedente o pedido, para condenar a ré a conceder o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
3
benefício de pensão suplementar por morte desde a data do requerimento
administrativo apresentado pela autora, determinando que as prestações
vencidas sejam corrigidas monetariamente pela Tabela Prática do TJSP e
acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais
arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Irresignada,
apela
a
ré
(fls.
433/447),
requerendo, em preliminar, a decretação de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação adequada. No mérito, sustenta, em síntese, a
impossibilidade de concessão do benefício de pensão suplementar por morte
a autora, pois ela não foi incluída pelo titular como dependente no plano de
previdência privada.
Aduz que não houve o aporte da diferença de
reserva necessária ou a redução proporcional do benefício para sua inclusão
como beneficiária, sendo insuficiente o reconhecimento da existência de
união estável entre as partes e de sua dependência econômica pela
Previdência Social. Afirma que nenhum benefício pode ser criado, ampliado
ou estendido sem o estabelecimento da respectiva fonte de custeio, sob pena
de desequilíbrio atuarial. Pugna pela reforma integral da r. sentença
combatida, para que seja afastada a obrigação de concessão do benefício de
pensão suplementar por morte a autora.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 465/470),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
4
É o relatório, passo ao voto.
I -- Primeiramente, afasta-se a preliminar de
nulidade do decisum por ausência de fundamentação adequada.
Salienta-se que não é necessário acompanhe
a decisão item por item as alegações apresentadas pelas partes, nem indique
pormenorizadamente dispositivos legais, cujo conteúdo, dentro do próprio
contexto, é revelado claramente aquilo que aceita ou afirma.
A r. sentença basta por si em sua
fundamentação, suficiente ao atendimento das disposições constitucional e
infraconstitucional, não padecendo de qualquer nulidade por omissão,
conforme alegado pela ré.
Superada essa questão, passo ao exame do
mérito da lide.
II -- Trata-se de ação declaratória com pedido
de cobrança formulado por Rita de Cácia Boaventura contra Fundação
CESP, tendo por objeto a concessão de pensão suplementar por morte à
companheira do falecido beneficiário do plano de previdência privada.
No caso, verifica-se que a autora manteve
relação de união estável com Antônio Bezerra até a data de seu falecimento,
o que foi declarado nos autos de no 1000262-49.2015.8.26.0246 (fls.
471/501), tendo sua situação de dependência econômica sido reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
5
pelo INSS (fls. 25/26).
Delineada
brevemente
a situação dos
autos, a irresignação recursal é procedente.
O art. 5o, caput, e § 1o, do Regulamento do
Plano de Suplementação de Aposentadorias e Pensão PSAP/CESP B1
contratado pelo participante falecido estabelece que:
“Artigo 5o - São Beneficiários do Participante,
exclusivamente para recebimento de benefícios deste Plano, os
dependentes assim reconhecidos pela Previdência Social para fins
exclusivos de percepção de seu benefício de Pensão por Morte, de
acordo com a legislação da Previdência Social em vigor em
01/01/1998, desde que declarados pelo Participante na data de
adesão ao Plano, observados os parágrafos deste artigo.
Parágrafo 1o - Poderão ser incluídos a qualquer
tempo, os filhos em quaisquer circunstâncias, e o cônjuge ou
companheira(o) desde que não tenha outro cônjuge ou
companheira(o) já inscrito, mesmo que falecido ou excluído a
pedido do Participante, observado o Parágrafo 2o deste artigo e,
ainda, os pais ou irmãos na falta de qualquer outro Beneficiário.” (fl.
246)
No caso, verifica-se que o beneficiário indicou
como dependentes sua esposa Valcedi de A. Pereira Bezerra e seus filhos
Claudia Renata Freitas Bezerra, Ricardo de Freitas Bezerra, Fernando de
Freitas Bezerra e Fabio de Azevedo P. Bezerra (fl. 239), sendo o benefício
rateado proporcionalmente entre eles, conforme extrato apresentado (fls.
288/289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
6
É certo que a ausência de cadastro como
beneficiária perante o plano de previdência, por si só, não é óbice para rateio
do benefício de suplementação da pensão por morte em favor da
esposa/companheira do participante falecido (AgInt. nos EDcl. no AREsp. no
1.273.023/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 04/05/2020).
Nesse sentido:
“Esta Corte Superior entende que, uma vez
comprovada a união estável, o companheiro faz jus ao benefício de
pensão pós-morte do segurado, sem a necessidade de inscrição
prévia como beneficiário, o que ocorre no presente caso.” (AgInt.
no AREsp. no 1.580.259/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
em 23/03/2020).
“A designação de agraciado pelo participante visa
facilitar a comprovação de sua vontade a respeito de quem deverá
receber o benefício previdenciário suplementar na ocorrência de
sua morte. Em caso de omissão, é possível incluir dependente
econômico direto dele no rol de beneficiários, como quando
configurada a união estável, sobretudo se não houver prejuízo ao
fundo mútuo, que deverá repartir o valor da benesse entre os
indicados e o incluído tardiamente” (REsp. no 1.715.485/RN, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 27/02/2018).
Contudo, ainda que suprida a omissão
mencionada e reconhecida a possibilidade de posterior inclusão da autora
como beneficiária, há expressa vedação contratual de inclusão simultânea de
dois cônjuges ou companheiras(os), nos termos do art. 5o, § 1o, do
Regulamento, o que afasta a possibilidade de concessão do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
7
pleiteado a autora, ainda que reconhecida sua dependência econômica pela
Previdência Social.
A questão já foi decidida por este E. Tribunal
de Justiça:
“Previdência privada. Suplementação de pensão
por morte. Sentença de improcedência. Apelação da autora.
Pretensão da ex-companheira do participante ao recebimento do
benefício de complementação da aposentadoria. Benefício que já
está sendo pago à companheira atual indicada pelo participante.
Dada a natureza contratual do plano de benefício, a indicação dos
beneficiários feita pelo participante do plano deve prevalecer. A
previdência privada tem regime jurídico diverso e autônomo do
Regime Geral de Previdência Social. Assim sendo, é irrelevante o
fato de a autora ter logrado êxito no pedido de concessão do
benefício previdenciário do INSS. Sentença de improcedência
mantida.
Apelação
desprovida.”
(Apelação
no
1007666-31.2015.8.26.0189, Rel. Des. Morais Pucci, j. em
07/08/2020).
“Apelação. Ação declaratória e cobrança de
benefício de suplementação de pensão por morte. Previdência
privada complementar - Sentença de improcedência - Apelo da
autora - Nulidade da sentença afastada - Os embargos
declaratórios da ré foram acolhidos para integração da sentença
sem alteração de resultado - Autora foi companheira do falecido
participante do plano de suplementação de aposentadoria da ré
que, em vida, não a incluiu como beneficiária para fins de
recebimento de pensão por morte - Inclusão apenas da ex-esposa e
filhos que teve com a autora - Recebimento de valores decorreu do
período em que era representante dos filhos menores, e não em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
8
nome próprio - Regulamento previa a possibilidade de sua inclusão
se o participante tivesse excluído a ex-esposa ou mediante
iniciativa do falecido com aporte de contribuição adicional -
Sentença de improcedência mantida - Ressarcimento dos valores
recebidos em razão da revogação da tutela antecipada concedida -
Inteligência do art. 302, I, do CPC - Valores que deverão ser
redistribuídos aos beneficiários em autos próprios - Peculiaridade
do caso concreto. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1010232-25.2016.8.26.0477, Rel. Des. Maria Cristina de Almeida
Bacarim, j. em 23/04/2019).
Nessas condições, não era mesmo possível a
concessão do benefício da pensão por morte à autora.
III -- Com relação aos honorários recursais
previstos no §11 do art. 85 do CPC de 2015, estes somente se aplicam aos
recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, em observância ao Enunciado Administrativo no 7 do C. Superior
Tribunal de Justiça, como é a hipótese dos autos.
Invertidos
os
ônus
decorrentes
da
sucumbência, deverá a autora arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários sucumbenciais, que arbitro em 15% sobre o valor
atualizado da causa, já considerado o trabalho adicional em grau recursal,
nos termos dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, observando-se que sua
exigibilidade fica suspensa, nos termos do §3o do art. 98 do mesmo diploma
processual.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000271-11.2015.8.26.0246 -Voto no 30077 - cs
9
penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
se realizar pelo meio recursal adequado.
IV -- Diante do exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator